Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME COMUM. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PENA UNIFICADA. APROVEITAMENTO DO PERÍODO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PREVENTIVA E CUSTÓDIA REFERENTE A OUTROS DELITOS ANTERIORES. MARCO INICIAL. PRIMEIRO RECOLHIMENTO. EXCETUADO QUANDO CONFIGURADA FALTA GRAVE. REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Em caso de unificação de pena, seja por fato anterior, seja por fato posterior ao início da execução, não restando configurada a prática de falta grave, entende-se que a data-base para aferir os requisitos objetivos dos benefícios execucionais é a data do primeiro recolhimento.
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, unifica-se as penas, sendo inviável a execução individualizada de cada condenação imposta, devendo a soma das penas implicar na formação de uma pena única, cujo montante será considerado para a concessão de benefícios no curso da execução.
3. Uma vez unificadas as penas, deve-se aproveitar o período de prisão em flagrante, preventiva e até de outros delitos, para fins de verificação de cumprimento de requisito objetivo para benefícios da execução penal.
4. Unificadas as penas, deve-se proceder à análise do cumprimento do tempo necessário para progressão e livramento condicional em relação a cada crime (comum e hediondo), mas considerando-se como marco inicial a data de início de cumprimento das penas unificadas.
5. Não há previsão de cobrança de custas pela interposição de Recurso de Agravo em Execução, razão pela qual não há que se falar em gratuidade de justiça.
6. Recurso provido.